Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual intempestividade recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411